Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-09.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (AGRAVANTE), ROBERTA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 000.007.221-46 (AGRAVANTE), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (AGRAVADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO DA FAZENDA REALIZADA EM 2014 – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – SUSPENSÃO DO LEILÃO EM CURSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para evitar qualquer tipo de abuso em situação na qual um imóvel é ofertado publicamente, aparentemente, por preço muito abaixo do seu valor de mercado, deve ser confirmada a liminar recursal que suspendeu hastas públicas em cursos e determinou a realização de nova avaliação de área rural objeto de leilão, garantindo, assim, um processo mais justo, equilibrado e seguro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado pelo VALENTINO CARMO DA SILVA e ROBERTA MARGARIDA DA SILVA em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 0000508-13.2013.8.11.0032, movida por HÉLIO LÍBER DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel que será levado a leilão no próximo dia 26 de janeiro denominado “Fazenda Sete Estrelas”, de matrícula nº 7.805, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,27 hectares, pelo lance mínimo de R$23.752.258,72 (vinte e três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), valor este fixado no mês de Agosto do ano de 2014.

Em suas razões, o agravante alega que a área mencionada encontra-se subavaliada, e que, segundo o Oficial de Justiça Magno Alexandre de Oliveira Rodrigues, na Carta Precatória nº 1000022-30.8.11.0032, em 15 de Janeiro do corrente ano, o imóvel teria o valor de mercado em R$42.733.575,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais), motivo pelo qual seria necessária considerar esta nova avaliação judicial.

Defende que o lance mínimo do imóvel deve ser ajustado ao seu real valor de mercado. Aduz que os argumentos utilizados pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a hasta pública designada já fora adiada outras vezes, não se sustenta, pois não se deve tratar com “pressa” situações como a posta em debate, na qual um imóvel é ofertado publicamente por preço irrisório se comparado ao seu valor real de mercado.

Requer, ao final, a suspensão do leilão do imóvel descrito. No mérito, pretende a confirmação da medida liminar vindicada, com a obediência à nova avaliação da área contida nos autos da carta precatória elencada.

Tutela de urgência recursal deferida para determinar a suspensão dos leilões designados para os dias 26 e 27 de janeiro, devendo ser realizada nova avaliação sobre a Fazenda Sete Estrelas, com matrícula nº 7805, do CRI de Rosário Oeste/MT, com custas pagas pelo espólio mencionado nesta decisão (ID nº 74141460).

Contrarrazões devidamente apresentadas pelo recorrido (ID nº 771809990).

Sem informações pelo Juízo
a quo
.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021